Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-75.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003261-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON MARCOS LIMA CAITANO - CPF: 056.094.231-12 (APELANTE), PAULO JUNIOR DE LIMA CAITANO - CPF: 062.925.701-93 (APELANTE), JULIO CESAR GONCALVES NUNES - CPF: 007.134.861-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.609.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA À VISUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO QUE COMPROVA O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS COM O TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3) – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 – ADEQUAÇÃO À QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na busca domiciliar quando a entrada na residência é precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como a denúncia específica sobre tráfico de drogas no local, somada à visualização do réu portando substância entorpecente na entrada do imóvel, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e com os demais elementos de prova, têm valor probante e são hábeis a embasar decreto condenatório, mormente quando corroborados por outras provas, como a apreensão de drogas e a análise de dados em aparelho celular que confirmam a prática do tráfico.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (320,28g de maconha), somada aos petrechos encontrados (balanças de precisão, plástico filme e dinheiro), aliada aos diálogos extraídos de aparelho telefônico demonstrando a mercancia ilícita, constituem provas suficientes da prática do tráfico de drogas.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) na fração de 1/2 mostra-se adequada quando se considera a quantidade de entorpecente apreendido, não sendo razoável a aplicação do redutor em seu grau máximo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLON MARCOS LIMA CAITANO e PAULO JÚNIOR DE LIMA CAITANO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 280121473), os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, alegando que a busca domiciliar ocorreu sem autorização judicial ou situação flagrancial que a justificasse. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões (ID 280121477), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, em parecer (ID 284417382), opina pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A TRAFICÂNCIA – DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, sustentando que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares teria ocorrido sem mandado judicial e sem a evidência concreta de situação de flagrância que justificasse o ingresso forçado na residência.

A preliminar não merece acolhimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 13h, na Rua A3, no 43, bairro Jardim Vitória, nesta cidade, os denunciados Marlon Marcos Lima Caitano e Paulo Júnior de Lima Caitano traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 21 (vinte e uma) porções de maconha, com massa total de 320,28 g (trezentos e vinte gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.82758-01).

Na referida data, a equipe da polícia militar Força Tática 02 recebeu denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua A3, no 43, no bairro Jardim Vitória. Diante das informações, a guarnição dirigiu-se até o local indicado, ocasião em que visualizaram o denunciado Marlon em frente a residência, alvo da denúncia; consta que o investigado possuía 02 (duas) porções de maconhas nas mãos, as quais jogou no chão e correu para o interior do imóvel assim que percebeu a presença dos policiais.

Ressai que Marlon foi alcançado pelo soldado PM Pádua, com o qual entrou em luta corporal, em resistência a prisão; consta ainda, que no momento da ocorrência, o cachorro do investigado avançou na equipe, razão pela qual, os policiais efetuaram um disparo em direção ao animal.

Em continuidade a diligência, já dentro do imóvel, os policiais encontraram o denunciado Paulo Júnior escondido embaixo da cama de um dos quartos. Ao realizarem buscas dentro do referido quarto, o soldado PM Bruno encontrou 03 (três) porções grandes de maconha e mais 18 (dezoito) porções da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão, um rolo de plástico filme, várias sacolas plásticas, além da importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), dentro de saco de cor verde, em um canto embaixo do guarda-roupas.

Registra-se que os denunciados são irmãos e residem com a genitora. Ademais, durante entrevista com os policiais, o denunciado Marlon assumiu a propriedade da droga e demais petrechos apreendidos.

Perante a autoridade policial, o denunciado Marlon negou o tráfico de drogas, mas confirmou que dispensou 02 (duas) porções de maconha, e que estava na posse de um pedaço, o qual entregaria para alguém com quem falava no telefone no momento da abordagem, mas acredita que tenha sido armação dos policiais; disse que jogou a droga quando os policiais chegaram em sua casa; relatou que levou os policiais até uma cabana onde estava usando entorpecentes e onde estava o restante do tóxico apreendido, mas que não lhe pertenciam; disse que é usuário de maconha e que seu irmão, o denunciado Paulo Júnior não tem relação com o tóxico.

Por sua vez, Paulo Júnior negou o tráfico de drogas e alegou desconhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos.

Foi expedida Ordem de Serviço para apurar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, e, conforme relatório policial, constatou-se que os denunciados são usuários de drogas e já foram vistos vendendo porções de drogas pelo bairro e região (relatório policial de id 78869109 – p. 77/78).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse do denunciado Marlon, como

guardados na residência de ambos os denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções do entorpecente, e sua forma de acondicionamento, da existência de petrechos como plástico filme e balanças de precisão, voltados ao comércio de ilícitos, evidenciado, portanto, a prática do narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marlon Marcos Lima Caitano e Paulo Júnior de Lima Caitano, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Nos memoriais finais de Id. 156304645, a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, por entender que a entrada dos militares no domicílio do denunciado se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.
Desde logo registro que não assiste razão à Defesa.

Consta dos autos, que os policiais receberam denúncias, que indicavam o endereço situado na Rua A3, n°. 43, bairro Jardim Vitória, nesta Capital, que estaria ocorrendo à prática ilícita de entorpecentes, onde ao se deslocarem para o endereço se depararam com acusado MARLON na parte externa do imóvel, sendo possível visualizar que o mesmo trazia consigo em suas mãos, duas porções grandes de maconha, que se desfez rapidamente das porções ao notar a presença da guarnição, e se evadiu indo em direção à residência, sendo alcançado e possível realizar a contensão do mesmo.

Em seqüência e por estar em pleno estado de flagrante delito (diante da apreensão da droga dispensada pelo mesmo), foi realizada busca no interior da residência, onde lograram aprender 21 porções de maconha, duas balanças de precisão, R$450,00(quatrocentos e cinquenta reais), rolo de plástico filme e diversas sacolas plásticas, bem como de duas balanças de precisão.

Convém assinalar que essa narrativa da denúncia é totalmente corroborada pelas declarações dos agentes de polícia que participaram da ocorrência, como se vê dos depoimentos prestados pelos PM’s BRUNO SOARES DE MOURA e JULIO CESAR GONÇALVES NUNES, senão vejamos:

“(...)
O senhor lembra dessa ocorrência, Policial Bruno?
Sim.
Como é que foi, Bruno, a situação? Houve a denúncia, vocês chegaram lá, como é que foi a situação?
Sim, conforme foi relatado aí no B.O., a gente foi através de denúncia, passadas as informações, o endereço citado, aí a gente deslocou até o local.
Chegando no local, foi visualizado um indivíduo aí com duas porções, análogas a maconha, em suas mãos, e ele, ao perceber a viatura, entrou e empreendeu fuga, e endereçou a sua residência. Foi feito o acompanhamento e abordagem.
(...)”
(Id.
120467175
) (negritei).

“(...)
E aí?
A equipe deslocou lá.
Aí, quando a gente fez o deslocamento, tinha um rapaz na frente da casa. Foi assim que ele viu a nossa viatura, pegou e saiu correndo. Aí a gente foi correndo atrás dele.
Aí a gente conseguiu deter ele, achamos uma certa quantidade de droga, quase quatro.
Ele jogou, né, Se eu não me engano. Já faz um tempinho.
A gente achou um pouquinho de quantidade com ele. Ele entrou por dentro. (...)”
(Id.
120467188
) (negritei).

Destarte, não bastasse à denúncia indicar o endereço como sendo local de venda de entorpecentes, a equipe visualizou o acusado MARLON, em frente à residência, trazendo consigo os entorpecentes, o que justificou a continuidade da diligência diante da apreensão da referida droga e a realização de busca domiciliar, com êxito na apreensão de mais drogas e petrechos relacionados à traficância (balança de precisão e plástico filme).

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG);
2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente
(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema
“busca domiciliar e pessoal
”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito”
(
DJe. 06/06/2023
).

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, uma vez que decorrente de prosseguimento ininterrupto das diligências, com êxito na apreensão de drogas na posse do acusado MARLON, isto é,
em pelo estado de flagrância
.

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.
(ID28012146)

No caso em análise, a ação policial que resultou na prisão em flagrante dos apelantes e na apreensão das drogas foi plenamente amparada pela existência de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime, o que autoriza o ingresso em domicílio mesmo sem mandado judicial, conforme previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Conforme restou demonstrado nos autos, a equipe policial se deslocou ao local após receber denúncia anônima específica sobre a prática de tráfico de drogas naquela residência. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o réu Marlon em frente à casa, portando duas porções de maconha, as quais ele tentou dispensar ao perceber a aproximação policial, empreendendo fuga para o interior do imóvel.

O fato do réu estar portando substância entorpecente em frente à residência configura situação de flagrante delito, o que, por si só, justifica o ingresso dos policiais no domicílio para efetuar a prisão e realizar buscas, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF/88.

No mesmo sentido, coleciono o seguinte julgado da jurisprudência deste E.Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME DE CARATER PERMANENTE - APREENSÃO DE ARMAS E ENTORPECENTES - PRECEDENTE STF (AGRV NO HC 940195/SC) – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTANCIAS NEGATIVADAS – SEM INTERESSE RECURSAL – TRAFICO PREVILEGIADO –INVIABILIDADE – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO §4o DO ART.33 DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES DELITIVAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ.
No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC) Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito. O réu não preenche um dos requisitos de admissibilidade para a concessão do benefício disposto no §4o do art.33 da lei 11.343/2006, considerando que os autos evidenciam a dedicação a atividades criminosas de uma organização criminosa ou seja, uma facção. (N.U 1002288-67.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Dessa forma, a busca domiciliar realizada pelos policiais foi legal, pois havia fundadas razões que indicavam situação de flagrância, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

DO MÉRITO

No mérito, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
MARLON MARCOS LIMA CAITANO e PAULO

JUNIOR DE LIMA CAITANO
a prática do delito capitulado no art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06 por estarem no dia 25/01/2022
trazendo consigo
e
mantendo em depósito

substância entorpecente, para outros fins que não o consumo pessoal,

sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”,
da Lei de Drogas)
encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 78869113 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.82758-01 (Id. 78869132), não restando dúvidas que a substância apreendida trata-se de
maconha

a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa, na lista
“F2”/“E”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu MARLON MARCOS LIMA CAITANO, quando interrogado em juízo declarou que:
“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso, Marlon?

O senhor visualizou a viatura, jogou fora a droga, por que motivo?
É igual no caso, aqui do lado de casa, que é um córrego, é um mato, aí ficava bastante conhecido que fuma maconha, aí eu estava lá, aí eu tinha um rapaz que vendia maconha lá assim, ele pediu para mim entregar essa maconha, que era um rapaz que ele tinha falado no celular, que era só para mim entregar, que ele ia mandar no Pix, aí quando ele demorou demais, eu subi e fiquei em casa.
Esse Pix era seu?
Isso, aí eu ia em casa, eles entraram em contato, aí chegou um carro, era um Voyage branco, aí nele estava a polícia, aí eles desceram,
aí o senhor jogou a droga?
Eu corri, é toda essa versão, eu corri mesmo, aí eles atiraram para intimidar eu, aí nessa eles pegaram eu, aí pegaram eu com a droga, com dois pedaços de maconha.
E essa droga encontrada na sua casa, de quem que era?
Não, aí essas outras não foram encontradas mais nada, meu irmão no caso ele estava em casa dormindo, aí a droga eles bateram em mim, aí eles acharam a droga lá embaixo.
Embaixo de quê?
Eu fiquei em casa, eles falaram que acharam lá e falaram que acharam aqui em casa, mas na verdade não pegaram nada dentro aqui de casa não.
E a balança de precisão também tinha?
Sim, dois pedaços.
Tinha balança de precisão na sua casa?
Não, não.
Rolo de plástico, filme, sacolas, plástica?
Não, não.
450 reais?
Isso daí foi, eles acharam fora de casa dizendo eles.
Dinheiro também?
Nada, não tinha dinheiro, eu só ia entregar, a droga não era minha.
Aqui consta que o senhor levou os policiais até uma cabana? Que cabana que é essa?
Sim, é ao lado de casa aqui, é o córrego, é um mato, entendeu? Aí lá eu ficava colônia de guri, fumava maconha lá, eu fumava, participava, entendeu, de ficar lá.
O senhor levou os policiais até essa cabana?
Oi?
O senhor que levou os policiais até essa cabana?
Não, não, eles me levaram lá depois.
Lá foi encontrada alguma droga, você sabe dizer, ou não?
É lá que eles encontraram a droga, na cabana. Eles me levaram lá pra mim, pra me dar conta do resto, que diz que não era só isso, e eu tava falando que eu não sabia de nada. Eles queriam a droga e eles falaram que aquela droga lá eles acharam lá.
Perguntas Acusação: O senhor viu ou não viu a polícia achando essa droga lá? Não entendi.
Não, não, eu tava em casa aqui, dentro do quarto aqui, apanhando, com sacola na cabeça, e não vi nada.
Então o senhor não sabe se a polícia achou realmente essa droga lá ou não?
Não.
Você fazia essa entrega de droga para esse rapaz que vende entorpecente?
Não, não, simplesmente foi um azar nesse dia. Ele que vendia, ele saiu, ele pediu pra mim fazer essa entrega.
E o que você ia ganhar em troca?
Oi? Não experimentei nada, é porque era conhecido mesmo. E eu morava do lado, e eu topei, falei... Não, é só pra entregar, eu ia até... Porque, na verdade, eu tava na cabana. Só que demorou, aí eu acabei vindo embora. Aí o rapaz pediu a localização, eu falei, não, para atrás do carro aqui, que era um carro de perto de casa. Aí ele chegou, quando eu fui entregar pra ele, já desceu dois policiais. Dois policiais apaisana, né, que estavam de roupa normal, e dois policiais que eram da Força Tática. Aí entraram, e depois chegamos a outra viatura, com o restante dos policiais.
Ele era... esse dono da droga era seu conhecido?
Foi, sim.
Por que você não informou o nome dele, o lugar onde ele estava?
Não, na hora eu não conheço. Igual eu falei, eu apanhei simplesmente por causa disso, eu não sabia informar o nome dele, não conhecia... Assim, onde é a casa dele, conheci ele daqui mesmo.
Perguntas Defesa: Boa tarde, Marlon. Marlon, o seu lauto aponta lesões no seu corpo.

Segundo consta dos depoimentos policiais, você entrou em luta com eles, resistindo à prisão?
Não, não, eu simplesmente apanhei mesmo. Não tinha como lutar contra eles, simplesmente eram seis contra um. Eu que apanhei pra me entregar a droga, que eu não sabia. Mas eu não tive resistência, não. Na verdade, eu apanhei.
E quanto ao disparo em relação ao animal?

Vocês soltaram o animal em relação aos policiais, como que se deu essa dinâmica, essa situação?
Olha, no começo foram dois disparos. Quando eu corri, ele deu um tiro, eu acho que pra mim... pra mim intimidar, não sei, nessa daí que eles me pegaram depois de um tiro, aí eles começaram a me bater, me bater, falando que ia atirar em mim, que ia atirar em mim se eu não falasse, se eu não falasse, pra mim abrir meu celular, desbloquear meu celular, eu desbloqueei meu celular, aí eles queriam a droga, eles atiraram como se fosse em mim, mas atirou, não acertou em mim. Foi como se fosse atirar no meu pé, mas não atirou, não. Mas não foi por um lado.
Essa droga, efetivamente, você estava com ela já fora da casa, os dois pedaços na mão, quando eles viram você?
Estava comigo na mão, sim. Eu corri e tentei jogar, mas caiu bem próximo mesmo, eles acharam, mas só que eles não queriam aquela, eles queriam a quantidade maior que eu tinha.
Você já estava na rua quando você foi abordado por eles e voltou correndo?
Não, não, eu estava dentro de casa, no portão, eu abri o portão.
O seu irmão, ele saiu pra fora ou ele permaneceu lá dentro?
Não, o meu irmão, ele trabalha, trabalhava, até perdeu o emprego, ele trabalhava de vigilante (...).” (Mídia sob Id. 120467167).

O réu

PAULO JUNIOR DE LIMA CAITANO, quando interrogado em juízo declarou que:
“
(Lida a denúncia) O senhor estava na casa nesse momento que a polícia chegou, Paulo, onde o senhor estava lá no imóvel?
Eu estava em casa, sim. Eu trabalhava à noite, eu cheguei às sete horas da manhã, aí eu descansei, aí deu meio-dia, eu só ouvi o barulho de disparo de arma, arma de fogo. Aí, se eu acordei assustado, aí o policial já estava na porta do meu quarto, mas eu estava dormindo no momento. Aí ele me botou para fora do quarto e deixou eu lá no chão, rendido.
A polícia fala que o senhor estava embaixo da cama, é isso mesmo?
Não, eu estava dormindo, eu trabalhava de porteiro das seis às seis da manhã, aí eu cheguei, aí eu cheguei e fui dormir para descansar, aí eu só acordei na hora do disparo, que foi aqui dentro.
Essas drogas foram encontradas no quarto do senhor mesmo?
Não, não foram no meu quarto, não.
Nem dinheiro, nada?
Nada, no meu quarto não tinha nada.
Balança de precisão, sacola, plástica, não tinha nada?
Não.
O senhor é usuário de droga?
Sim.
E o Marlon?
O Marlon também, usuário de maconha.
O senhor sabe dizer se o Marlon tinha saído para entregar uma porção para alguém?
É como eu te expliquei, eu cheguei do serviço às sete horas e fui dormir.
Tá, e depois da abordagem o senhor ficou no chão, aqui o senhor desconhecia essa droga, então estava na casa, é isso?
Isso.
O senhor acompanhou os policiais na busca dentro da casa? Quem revirou a sua casa ou não?
Sim, eles até deixaram nós dentro do quarto, primeiro eles colocaram para fora e depois colocaram para dentro de novo.
Lá perto de sua casa parece que tem uma cabana, de quem que é essa cabana?
A cabana é os guris que ficavam lá, né
Quem é o dono dessa cabana?
É um mato, né. Era um mato.
Fica no terreno da sua casa?
Não. Hoje em dia lá é um grilo.
É o quê?
Um grilo.
Perguntas Acusação: Eu não entendi, o senhor viu a polícia encontrando a entorpecente?
Dentro da minha casa, não.
Aonde que essa droga estava?
Eu não sei. Eu fiquei rendido. Primeiro eles colocaram eu lá fora, que é na área, depois trouxeram nós para dentro do quarto de novo.
Perguntas Defesa: Paulo, no quarto, você estava junto com os policiais quando eles supostamente encontraram alguma coisa ou você não estava junto com eles?
Ele deixou nós no quarto e ficou um policial. Aí eles saíram, mas eu acho que eram uns quatro, cinco policiais. Aí um ficou com nós e os outros saíram. Não sei por que eu estava aqui dentro do quarto e não vi mais nada.
Então você não viu os outros quartos que eles revistaram no seu quarto?

No quarto que você estava dormindo, nada foi localizado?
Não, dentro da minha casa, não. Só o que dispensou que era um pedacinho.
E lá nessa cabana que você falou que agora é um grilo, vocês foram com os policiais lá?
Não. Eu fiquei somente dentro do meu quarto, que eles deixaram nós, e depois do quarto, direto para a viatura e para o CISC.
A sua mãe mora na casa com vocês?
Sim.
Ela estava nesse momento com os policiais adentrando a casa?
Ela estava trabalhando no momento.
Quando você se deparou e ficou dormindo no quarto, o seu irmão já tinha sido trazido para dentro? Ele já foi abordado dentro da casa, você sabe dizer? Você ficou sabendo?
Quando eu saí, que o policial me botou para fora de casa, na área, ele já estava rendido no chão (...).” (Mídia sob Id. 120467171).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar

BRUNO SOARES DE MOURA
,
quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Policial Bruno?
Sim.
Como é que foi, Bruno, a situação? Houve a denúncia, vocês chegaram lá, como é que foi a situação?
Sim, conforme foi relatado aí no B.O., a gente foi através de denúncia, passadas as informações, o endereço citado, aí a gente deslocou até o local. Chegando no local, foi visualizado um indivíduo aí com duas porções, análogas a maconha, em suas mãos, e ele, ao perceber a viatura, entrou e empreendeu fuga, e endereçou a sua residência. Foi feito o acompanhamento e abordagem. Durante a abordagem aí, ele tentou resistir A gente teve que usar a técnica de controle de submissão aí, para poder algemá-la. Foi pegado o material ilícito, e durante a varredura em sua residência, debaixo da cama, seu irmão se encontrava. Após detê-lo também, e feita a busca no mesmo, e durante a entrevista aí, os mesmos informaram que tinha mais entorpecente. Foi feita a varredura e encontrado outro material ilícito aí.
Na hora que vocês entraram no imóvel, onde estava o irmão dele, o Paulo Júnior, o senhor lembra onde que ele foi encontrado, se ele estava dormindo ou não?
Não, foi embaixo da cama.
Embaixo da cama. O senhor participou da busca do imóvel onde encontrou a droga ou não?
Sim, toda a equipe participou aí.
Onde que foi encontrado, Bruno? Entorpecente, foi encontrado balança de precisão ou não? Sacola plástica, dinheiro?
Foi encontrado balança de precisão. Se eu não me engano, era de cor prata, conforme está relatado no BO. Papel filme aí, já é característica do tráfico de drogas. Agora, ao certo, o local, no quarto ou na sala, eu não me lembro, devido às ocorrências que já ocorreram. Várias ocorrências e já faz mais de ano essa ocorrência.
E o senhor lembra se tinha dinheiro também?
Se eu não me engano, sim. Quatrocentos e poucos reais.
Aqui a denúncia diz que o Marlon levou a polícia até uma cabana próxima. O senhor se recorda disso?
Sim.
Essa cabana fica no terreno ou fica fora desse terreno? O senhor lembra?
Não, não me lembro.
O senhor sabe dizer se foi encontrado entorpecente nessa cabana?
Foi também. Era um local de depósito da droga aí. Estava enterrado.
Perguntas Acusação: Boa tarde. Esse entorpecente foi encontrado dentro da residência deles?
Olha, sim. Algum material estava com o próprio Marlon aí. Foi encontrado material tanto na residência com o Marlon e também nessa cabana. Onde era, vamos dizer assim, um depósito onde eles escondiam a droga.
O senhor lembra se essa balança também estava nesse depósito ou estava na casa deles?
Se eu não me engano, era na casa.
O senhor já conhecia, já tinha alguma informação a respeito desses dois acusados aí?
Não, senhor. Porque foi através de denúncia, né. Fizeram a denúncia. A gente foi até o local, o endereço, o número da casa e as características que foram passadas bateu conforme eu suspeito aí.
Tinha alguém nessa cabana que era usada como depósito lá no momento que vocês chegaram né?
Não, não.
Perguntas Defesa: Houve algum disparo de arma de fogo para poder entrar na residência?
Sim;
Por qual motivo?
Na hora que a gente estava entrando da residência, o cachorro avançou em um dos policiais. Foi necessário efetuar o disparo para dispersá-lo.
Ele já foi pego dentro da casa ou na varanda que dá acesso ou no quintal?
Não, foi dentro da casa. Por isso que o cachorro avançou.
O irmão dele, o senhor falou que foi pego embaixo da cama. Estava com algum objeto em ínclito na posse dele durante? O senhor se recorda?
Não me lembro, mas creio que não.
Dessa quantidade de substância apreendida, o termo de exibição fala três porções de maconha e dezoito unidades de maconha. O que foi encontrado na casa? O que foi encontrado lá nessa cabana, que o senhor falou que tinha droga?
Doutor, foi encontrado esse material ilícito que foi relatado no B.O.
Não, materialístico eu sei.
Uma balança de precisão.
Mas qual era a quantidade, qual era a porção que estava na cabana, na casa?
Olha, a precisão eu não tenho, porque é devido à ocorrência de até algum tempo. Agora, com ele eu sei que foi duas porções.
E o senhor que encontrou a droga dentro da casa?
Não me lembro. A gente fez a varredura na cabana e eu estava presente, porque a gente é equipe de quatro, né, doutor
O senhor se lembra quem que levou vocês na cabana, se foi o Paulo, se foi o Marlon?
O próprio Marlon, os indivíduos.
Os dois?
Os indivíduos, eles informaram (...).” (Mídia sob Id. 120467175).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar

JULIO CESAR GONÇALVES NUNES,

quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial?
Lembro.
Houve uma denúncia de tráfico de droga lá nessa casa? Como é que foi?
Foi uma denúncia anônima, né?
E aí?
A equipe deslocou lá. Aí, quando a gente fez o deslocamento, tinha um rapaz na frente da casa. Foi assim que ele viu a nossa viatura, pegou e saiu correndo. Aí a gente foi correndo atrás dele. Aí a gente conseguiu deter ele, achamos uma certa quantidade de droga, quase quatro. Ele jogou, né, se eu não me engano. Já faz um tempinho. A gente achou um pouquinho de quantidade com ele. Ele entrou por dentro. (Inaudível). Aí, tivemos um disparo de arma de fogo, porque o cachorro deles veio para cima da gente. Aí, adentramos a residência, tinha mais um escondido no outro quarto, que a gente estava fazendo a revista. Achou mais uma quantidade de entorpecentes dentro da casa. E, nessa revista que a gente fez aí, a gente deteu todo mundo e levou para a delegacia. É o que eu me lembro, o que eu me recordo.
Esse outro rapaz, que é o Júlio, foi encontrado dentro da casa. O senhor foi escondido. Escondido aonde, Júlio?
Não sei se foi debaixo da cama.
O senhor sabe dizer se foi encontrado balança de precisão, sacola plástica, essas coisas?
Eu estava de comandante, tinha balança de precisão, Tinha uma balança de precisão. Não sei se era duas, mas só que foi encontrado uma lá. (inaudível)
O Paulo foi encontrado em que lugar da casa?
(inaudível)
O outro rapaz, ele estava dormindo?
(inaudível).
Perguntas Acusação: O senhor falou que ele estava dentro do quarto, embaixo da cama, foi isso que você disse?
É, embaixo da cama.
O entorpecente foi encontrado na residência?
Achamos um pote, uma quantidade com menino que correu e um pote grande dentro da residência.
Foi encontrado droga em outro lugar além da casa?
Não me recordo, porque eu fiquei dentro da casa e mandei os outros meninos pra fora, né. A maior quantidade achamos dentro da casa. Pote com ele, né?
O Marlon que foi abordado, ele tentou resistir à prisão?
Sim, a gente conteve ele.
Perguntas Defesa: O senhor que era comandante da operação no dia?
Sim.
O senhor determinou que os policiais fizessem uma revista numa cabana que fica próximo da casa?
Eu estava dentro da casa e ficou dois comigo e dois foram pra fora. Agora esses dois foram pra fora e não...
Esses dois não reportaram ao senhor se foi encontrado droga numa cabana próximo da casa?
Cara, essa parte eu não me recordo. Só sei que eles vieram com uma sacola. Só não me recordo se eles vieram do quintal ou se vieram do mato. Vieram com uma sacola.
E qual que era o conteúdo dessa sacola? Você recorda?
Tinha uma balança de precisão. Não me recordo se eram duas, se tinha uma dentro da casa ou se a outra encontrou no mato ou no quintal.
Essa denúncia anônima falava que eles frequentavam no mato ali ou se era só referente a casa? Dava características
? Falavam que tinha a venda de entorpecente nessa casa e tinha bastante movimentação de gurizada, de malandro no mato, numa região de mato mais pro fundo. Só que a gente foi direto na casa.
O senhor falou que foi encontrado droga dentro da casa, dentro de um pote. Foi o senhor que encontrou? O senhor se lembra onde que estava?
Foi um dos meus componentes da equipe (...).” (Mídia sob Id. 120467188).

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de polícia

TÚLIO LIMA DE ARRUDA,

quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor lembra, Tulio, de uma investigação ali na região do bairro Jardim Vitória, na Rua A, número 43, onde reside ambos os réus da prática do crime de tráfico de Entorpecente? Se conseguiu apurar alguma coisa no movimento ou não com o tráfico desses dois rapazes ou não?
Senhor, eu me recordo que foi eu e o Anderson nessa diligência, e aí a gente pegou e perguntou para os colaboradores que moram ali perto, né, sobre os dois. Aí informaram que eles são irmãos, que eles seriam também usuários de droga, e que já haviam visto eles vendendo cabecinha de droga ali na região, pequenas porções, né. Aí até perguntamos se eles trabalhavam, aí disseram que todo dia vêem eles saindo para o serviço, mas que não sabem dizer onde eles trabalham nem nada. E aí a gente até, para poder pegar mais informações, a gente pegou um pessoal que é usuário de droga, a gente pegou e abordou eles para poder perguntar deles. Aí fizemos abordagem, verificamos, não tinha até droga, por isso que não efetuamos prisão deles. Aí perguntamos se eles conheciam os irmãos Paulo e Marlon. Aí disseram que sim, que já tinham comprado deles também (...).” (Mídia sob Id. 120467190).

Do Delito de Tráfico imputado aos réus MARLON e PAULO
:

Denota-se do interrogatório prestado pelo réu MARLON em juízo que o mesmo admitiu a propriedade de dois pedaços de maconha e negou o envolvimento com a prática de venda ilícita de entorpecentes.

Explicou que ao lado de sua casa tem um córrego, região de mata, e lá havia um rapaz que fazia venda de entorpecente, e que este teria solicitado que ele fizesse a entrega para terceira pessoa da maconha encontrada consigo.

Relatou que era somente para fazer a entrega, porém demorou muito, e acabou indo para sua casa, quando chegou um veículo Voyage Branco, onde estava à polícia, ocasião em que os policiais desceram e, acabou empreendendo fuga, mas foi abordado e apreendido os dois pedaços de maconha que trazia consigo.

O acusado PAULO em seu interrogatório em juízo negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como negou qualquer envolvimento com a prática ilícita de venda de entorpecentes.

Explicou que estava em seu quarto dormindo, já que trabalha como vigilante, e chegou para descansar, quando foi surpreendido pelos policiais.

Relatou que nada de ilícito foi encontrado em seu quarto, nem em sua residência, alegando que ficou somente no seu quarto rendido, e depois, foi direto para viatura em direção ao CISC.

Em contrapartida, os policiais militares JULIO e NELSON em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente a abordagem, relatando que no dia dos fatos receberam denúncia da ocorrência do tráfico de entorpecentes na residência situada à Rua A3, n°43, bairro Jardim Vitória, nesta Capital.

Os policiais relataram que ao chegarem no local, avistaram o denunciado Marlon com duas porções de maconha, e que este empreendeu fuga e adentrou na residência, conforme consta nos autos:

“
QUE está de plantão nesta data como comandante da força tática 02;
Que por volta das 12:50 recebeu denuncia anônima, via telefone, de que no bairro Jardim Vitória estaria ocorrendo tráfico de droga na residência de n°43, localizada na Rua A3
; Que diante da denuncia a guarnição
deslocou ao local encontrando o conduzido Marlon Marcos na rua bem em frente a casa alvo da denúncia; Que foi possível visualizar que na mão dele havia duas porções grandes análogas à maconha; Que Marlon se desfez das duas porções jogando-as ao chão e correu para o interior da residência, isso ao perceber a guarnição policial, todavia, foi alcançado e contido pelo SD Pádua
; Que Marlon resistiu a abordagem entrando em luta com o Pádua, mas logo a equipe chegou e o conteve, sendo necessário uso de força física moderada e algemas; Que durante a detenção o cachorro de Marlon tentou avançar contra a guarnição e foi necessário efetuar um disparo para dispensá-lo, saindo o animal do local;
Que a guarnição entrou na residência e durante buscas na casa encontrou o conduzido Paulo Junior, ele estava escondido embaixo de uma cama em um dos quartos.
A guarnição fez buscas na residência encontrando R$450,00 reais, 01 celular Samsung vermelho com visor danificado, 01 celular Samsung visor danificado,
18 porções de substâncias análogas a maconha, 03 porções grandes de substâncias análogas a maconha, 01 balança de precisão branca, 01 balança de precisão de cor prata, 01 rolo de papel filme, diversas sacolas plásticas; Que esse material estava dentro de um saco verde embaixo do guarda roupa, bem no cantinho, isso no quarto em que Paulo estava escondido
, material encontrado pelo SD Bruno; Que durante a ação o depoente soube que os conduzidos são irmãos e residem na casa com a mãe; Que durante a entrevista o conduzido Marlon disse à guarnição que a droga seria só dele, mas essa do saco verde e todo o material nele contidos estavam no quarto em que Paulo estava escondido
;
(...)”. Depoimentos juntados sob Id. 78869114 e 78869116
.

Em juízo, os policiais militares BRUNO e JULIO, ao serem ouvidos no curso da instrução processual, descreveram cautelosamente a ocorrência, relatando que receberam denúncias, a qual informava que no endereço situado na Rua A3, n°43, bairro Jardim Vitória, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes.

De posse das informações recebidas, a equipe policial se deslocou até o endereço e ao se aproximar do local, avistou o acusado MARLON em frente à residência, que ao notar a presença da guarnição, se evadiu rapidamente, sendo possível realizar o acompanhamento e deter o acusado, com êxito apreensão de entorpecentes na posse dele.

Explicaram que adentraram a residência e havia o corréu PAULO, escondido no quarto, embaixo da cama, e durante a busca pelo imóvel, foi possível apreender mais entorpecentes, bem como de uma balança de precisão, plástico filme e certa quantia de dinheiro em espécie.

O referido policial BRUNO, consignou que foi encontrado entorpecente na posse do acusado MARLON, e na residência, local que foi informado pela denúncia, e também asseverou que havia drogas enterradas na cabana que fica ao lado, consignando que seria um local de depósito da droga.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, o investigador de polícia TULIO, ouvido em juízo, que realizou investigação posterior à ocorrência, em diligências ao bairro Jardim Vitória, onde situada à residência dos acusados, e que entrevistando moradores ali próximos e alguns usuários de entorpecentes, foi possível constatar que os réus MARLON e PAULO, são irmãos, usuários de entorpecentes e também praticavam a mercancia de drogas, inclusive ressaltou que os usuários que foram entrevistados relataram que já haviam comprado entorpecente dos acusados (Relatório de Id. 78869109, págs. 77/12 e Id. 120467190).

E não é só.

O resultado da perícia técnica realizada no aparelho celular SAMSUNG, modelo SM-A725, de propriedade do acusado PAULO JUNIOR, descrito no laudo n. 214.2.16.9067.2024.159905-A01 (Id. 148151783), cuja mídia digital pode ser acessada via CD, disponível na secretária dessa vara, conforme certidão de Id. 148151746, também corrobora o profundo envolvimento dos denunciados MARLON e PAULO com o tráfico de drogas.

Em observância as conversas extraídas do referido aparelho de celular, é possível concluir que ambos acusados eram envolvidos na prática ilícita de venda de entorpecentes, a exemplo do diálogo abaixo com a interlocutora “JULIA J”, onde a mesma procura o acusado “PAULO JUNIOR” para adquirir “KANK”, que se refere à maconha:

Pelo diálogo apresentado acima, é possível identificar que a própria usuária “Julia J” indaga sobre o irmão de “PAULO JUNIOR”, já que o mesmo não está em casa, quando então esclarece que a atuação do seu irmão, ora ré MARLON, somente acontece até às 22h.

Ainda, consta da perícia do aparelho celular do acusado PAULO JUNIOR ostentação de várias imagens de maconha:

Destarte, as provas amealhadas nos autos demonstram que ambos os denunciados MARLON e PAULO JUNIOR, ao contrário do que alegam, estão vinculados com as drogas apreendidas e juntos praticavam a mercancia ilícita.

Registre-se que o relato dos policiais é totalmente corroborado pelo termo de exibição e apreensão de Id. 78869113 e pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.82758-01 (Id. 78869132), nos quais consta a apreensão de
21 (vinte e uma) porções
, que juntas pesaram
320,28g (trezentos e vinte gramas e vinte e oito centigramas),
que resultou positivo para
MACONHA
, além da apreensão de duas balanças de precisão, na qual a balança de cor prata apresentou positiva para resquícios de maconha.

Assim e diante da apreensão de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de um rolo de plástico filme, de duas balanças de precisão, das denúncias pré-existentes e do entorpecente encontrado, evidencia-se o claro envolvimento de ambos os acusados no tráfico ilícito de drogas.

Denota-se, pois, pela conjuntura probatória produzida nos autos que ambos os acusados realizavam a prática ilícita de entorpecentes, não convencendo suas negativas que, além de isoladas, diverge do conjunto probatório, não servindo para suplantar a versão unânime e coerente dos policiais.

Anote-se que o próprio réu MARLON admitiu que a droga que trazia consigo seria entregue para terceira pessoa, afastando, assim, sua finalidade de consumo pessoal e exclusivo.

Sabe-se que para configuração do crime de tráfico, não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade de comercialização.

A norma penal incriminadora, ao descrever o elemento subjetivo do tipo, não impõe o especial fim de agir. Basta que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o fornecimento gratuito da droga ou a entrega para terceiro:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender,
expor a venda,
oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa”.

Assim, tenho que a declaração prestada pelo acusado MARLON deve ser recebida como confissão, encerrando carga probatória neste particular.

Com relação ao acusado PAULO, não bastasse as declarações coerentes e unânimes dos policiais, é certo que a perícia exitosa de extração de dados no seu aparelho celular corrobora não só seu envolvimento com a venda ilícita de drogas, como a atuação em conjunto com seu irmão MARLON.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre
in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

Enunciado n°. 08-TJMT:

“Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos réus
MARLON MARCOS LIMA CAITANO

e

PAULO JUNIOR DE LIMA CAITANO
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33,
“caput”,
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta
trazer consigo e manter em depósito

drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(ID280121463)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo no 3.14.2022.82758-01, que confirmou tratar-se de maconha a substância apreendida, com massa total de 320,28 gramas.

No tocante à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual são suficientes para demonstrar que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas, não merecendo prosperar a pretensão absolutória.

Os policiais militares que participaram da ocorrência prestaram depoimentos consistentes e coesos, relatando detalhadamente como se deu a abordagem, a apreensão das drogas e a prisão dos apelantes.

O policial Bruno Soares de Moura, ouvido em juízo, narrou que se deslocou até o local após receber denúncia específica sobre tráfico de drogas na residência dos apelantes. Chegando ao local, visualizaram Marlon com duas porções de maconha nas mãos, o qual, ao perceber a viatura, dispensou as drogas e empreendeu fuga para o interior da casa. Após ser alcançado, tentou resistir, sendo necessário o uso de técnica de contenção. Relatou ainda que Paulo foi encontrado escondido embaixo de uma das camas da residência, e que durante as buscas foram encontradas as demais porções de drogas, além de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Julio Cesar Gonçalves Nunes, que confirmou a versão apresentada pelo colega, acrescentando detalhes sobre a abordagem e a tentativa de resistência por parte de Marlon.

O investigador Túlio Lima de Arruda, que realizou diligências posteriores ao flagrante, confirmou em juízo que, em conversas com moradores da região, obteve informações de que os apelantes eram conhecidos por venderem pequenas porções de drogas na área. Acrescentou que usuários abordados na região confirmaram já ter comprado drogas dos irmãos.

Corroborando os depoimentos policiais, destaca-se o resultado da perícia técnica realizada no aparelho celular Samsung, modelo SM-A725, pertencente ao apelante Paulo Junior, descrita no laudo no 214.2.16.9067.2024.159905-A01. A análise do conteúdo do aparelho revelou diversas conversas que evidenciam o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, como o diálogo com a interlocutora "JULIA J", onde esta questiona sobre a disponibilidade de "KANK" (termo utilizado para se referir à maconha), perguntando inclusive sobre o irmão de Paulo quando este informou que não estava em casa.

Foram encontradas ainda, no mesmo aparelho celular, diversas imagens de maconha, o que reforça o envolvimento do apelante com o tráfico da substância.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais têm plena validade probatória, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as declarações de agentes policiais, colhidas sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova e são aptas a embasar decreto condenatório quando coerentes com as demais provas dos autos.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Por sua vez, as versões apresentadas pelos apelantes são inverossímeis e não encontram respaldo no conjunto probatório. Marlon admitiu estar com a droga, mas alegou que apenas faria uma entrega, negando a propriedade das demais porções encontradas na casa. Paulo, por sua vez, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, afirmando que estava dormindo quando a polícia chegou.

No entanto, as alegações defensivas são contrariadas pelos demais elementos probatórios, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendida (320,28g de maconha), pela presença de petrechos tipicamente utilizados no tráfico (balanças de precisão, plástico filme, sacolas plásticas), além do dinheiro em espécie encontrado no local e, principalmente, pelas conversas e imagens extraídas do celular de Paulo, que demonstram claramente o envolvimento de ambos com a traficância.

A quantia expressiva de entorpecentes apreendida (320,28 gramas de maconha), dividida em 21 porções, aliada à existência de balanças de precisão, plástico filme e dinheiro em espécie, evidencia a destinação comercial da droga, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

Diante desse conjunto probatório, não há como acolher a pretensão absolutória formulada pelos apelantes, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos.

DOSIMETRIA - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, o magistrado a quo reduziu a pena dos apelantes em 1/2 (metade), considerando a quantidade de droga apreendida (320,28 gramas de maconha).

A defesa postula a aplicação do redutor em seu patamar máximo (2/3), sustentando que os apelantes preenchem todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ocorre que, embora os apelantes preencham os requisitos para a concessão do benefício, a fração de redução deve ser estabelecida considerando-se as circunstâncias do caso concreto, em especial a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme preconiza o art. 42 da Lei no 11.343/06.

No caso em análise, foram apreendidos 320,28 gramas de maconha, divididos em 21 porções, além de balanças de precisão, plástico filme e dinheiro em espécie, o que demonstra uma considerável estrutura para a prática do tráfico, não sendo razoável a aplicação do redutor em seu grau máximo.

A quantidade de droga apreendida, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do benefício, justifica a redução em patamar intermediário, como bem estabeleceu o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na ausência de parâmetros legais para se fixar o quantum de redução, a quantidade e natureza da droga podem servir para a modulação de tal índice.

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido de que a natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas em apenas uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa, o que foi observado pelo juízo a quo, que utilizou tais circunstâncias apenas na terceira fase da dosimetria.

Desta forma, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2 mostra-se adequada ao caso concreto, considerando-se a quantidade de droga apreendida, não havendo razões para o incremento da fração redutora, como pretendido pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por MARLON MARCOS LIMA CAITANO e PAULO JÚNIOR DE LIMA CAITANO, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025